Tribunal: TJDFT
Processo: 0737385-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737385-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0728343-52.2021.8.07.0003 - id 107006828) que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança da fatura (R$ 11.517,43) de consumo de energia elétrica, revisada por suposta irregularidade na medição. Alega nulidade da decisão impugnada, por falta de fundamentação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional – CF 93, IX. Afirma que a cobrança não pode ser suspensa liminarmente, pois a revisão da fatura e consequente aplicação da multa decorreram de irregularidades constatadas no equipamento de medição, emitindo-se o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Concisão é inconfundível com omissão. A motivação para a suspensão liminar da cobrança da fatura foi especificamente indicada, embora de forma concisa, nos seguintes termos, os quais, por ora, reputo consistentes: “(...) No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. (...), verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Isso porque, conforme se observa da sequência dos fatos narrados, verifica-se que a autuação e aplicação da multa se deu de forma unilateral, sem permitir à parte Requerente tomar conhecimento e participar da verificação, com assistente técnico, das irregularidades mencionadas no termo de ocorrência e inspeção. Assim, não houve oportunidade de exercício do direito de defesa quanto à irregularidade mencionada. O risco de dano reside no fato de que o autor poderá sofrer corte no fornecimento de energia em seu imóvel, caso não pague a fatura, bem como poderá ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Portanto, em análise superficial dos autos, tenho que é cabível o deferimento da tutela de urgência. Por fim, registro que não há falar em irreversibilidade da decisão. Vindo ao processo a prova de que, efetivamente, houve adulteração do relógio de energia, os atos de cobrança poderão ser restabelecidos. (...). ” 3. Indefiro a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 29.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator